Tribunal: STF
Processo: RHC 127251
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 



    2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado.



    3. Agravo regimental desprovido.